Tribunal: TJPA
Processo: 0800581-88.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800581-88.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONTRA DECISÃO DE N
EGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “A” do CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
RE 648245
/MG, JULGAD
O
SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso
extraordinário

em ação direta de inconstitucionalidade
,
nos termos do voto
do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 0800581-88.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS (PROCURADOR DO MUNICÍPIO)

AGRAVADA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO PARÁ

REPRESENTANTES: ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA N.º 5.541), AMÉRICO HERIALDO DE CASTRO RIBEIRO FILHO (OAB/PA N.º 20.639), BRUNA LORENA COELHO NUNES (OAB/PA N.º 18.821), DANIELA SILVA DE SOUZA (OAB/PA N.º 21.534), FERNANDO PEIXOTO FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB/PA N.º 21.251) E JADER KAWHAGE DAVID (OAB/PA N.º 6.503)

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

T
rata-se de agravo interno (
Id.

3
6
2
4
0
3
0
)
contra decisão
que n
egou seguimento ao
recurso extraordinário, com
fundamento no
RE 648245
/ MG
(Tema 211).

Alegou a parte recorrente, em síntese,
que o entendimento firmado no
r
ecurso
e
xtraordinário 648.245/MG não poderia ser compreendido como um óbice à legalidade do ato administrativo ora em análise,
e que deveria

ser levado em
consideração que
“
o valor de mercado do metro quadrado do IPTU, objeto da portaria questionada nesta ação de inconstitucionalidade, encontra-se expressamente previsto como integrante da base de cálculo do referido tributo, razão pela qual a atualização realizada, para adequá-la aos valores do mercado imobiliário, não representa violação ao princípio da legalidade tributária, mas conservação da finalidade da própria incidência adequada da exação
”
.

Aduziu, ainda, violação ao art. 489, §1°, III, IV e V, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, ao não enfrentar a questão referente à possibilidade de atualização do valor de um tributo por ato de delegação do Poder Executivo.

Foram apresentadas
contrarrazões (
Id.

5
0
3
3
7
8
0
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Conforme exposto no relatório, o recurso extraordinário do agravante
teve seguimento negado
com base
em entendimento
firmado em
regime de repercussão geral

(
RE 648245
/ MG,
tema 211)
, segundo o qual
:
“
É
inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo, em percentual superior aos índices oficiais”
.

Nos termos do

trecho do Acórdão de ID.
2538214,
a Portaria nº 412/2017-GAB/SEFIN, objeto da ação de inconstitucionalidade,
“
está em confronto com o artigo 219, I, da Constituição Estadual que veda a majoração de tributos por outra via que não a Lei em sentido estrito, ante a vedação constitucional e o entendimento jurisprudencial consolidado quanto à
impossibilidade de majoração da base de cálculo do IPTU acima do valor acumulado do IPCA-E
,
no julgamento do RE 648245 pela sistemática da repercussão geral e do Enunciado da Súmula nº 160 do STJ
”
.

Logo,
tendo o acórdão
recorrid
o
consider
ado
que houve modificação
do valor venal do imóvel, o que influencia
ria
na alteração da base de cálculo
do imposto
, cuja modificação só
seria
possível por
meio de lei,
agiu em conformidade com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercuss
ão geral (RE 648245 / MG
). Tal entendimento ainda se encontra recente,
de acordo com
o
seguinte
precedente:

STF:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal,
por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais.
Precedentes.

(ARE 876047
AgR
-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-
2018 PUBLIC
05-11-2018)
.

Por fim, quando a
alegação de
ausência de fundamentação, no julga
mento do
RE 648245
/ MG
(
tema 211
),
discuti
u
-se

a inconstitucionalidade do Decreto do Município de Belo Horizonte por ter atualizado o valor venal acima dos índices do IPCA-E com base em evidente desvio de finalidade do ato,

assunto
que foi
expressamente

mencionado
tanto
no
Acórdão de ID. 2538214
,
quanto na jurisprudência colacionada,
conforme transcrito acima
.

Sendo assim, voto pelo
não provimento

d
o agravo interno.

Belém, 01/12/2021